Tribunal: STF
Processo: AI 474377
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Agravo regimental.
Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
foi interposto no prazo legal. Reconsideração. Provada sua
tempestividade, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para
se anular o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Danos ambientais. Reflorestamento. Obrigação de
fazer. Acórdão do STJ que se limitou a interpretar legislação
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.